Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a saída antecipada do sentenciado do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o sentenciado preenche os requisitos objetivos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para a concessão do benefício de saída antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 prevê requisitos objetivos para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, dentre os quais está a exclusão de condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013, sem mencionar o tráfico de drogas.
4. O agravado cumpre pena exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, que, embora equiparado a hediondo, não está incluído no rol de restrições previstas no Pedido de Providências, o que permite a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 122; Código Penal; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947086, 0742796-56.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 03/12/2024. TJDFT, Acórdão 1944368, 0744444-71.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024, DJe 25/11/2024.